Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-43.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RECÍPROCO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Preliminarmente, o recorrente pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos elencados na inicial, consistentes no pagamento do preço do serviço, dos lucros cessantes e danos morais.
2. Gratuidade de justiça concedida (ID 56636321), ora ratificada, ante a presença dos requisitos legais. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. As partes ajustaram contrato de prestação de serviços, objetivando a reforma da manta de impermeabilização, troca das telhas e pintura do alambrado do telhado, pelo valor de R$1.200,00, e a pintura de parte da área interna/externa do imóvel, pelo valor de R$1.500,00. E é fato inequívoco o inadimplemento contratual de ambas as partes, porquanto o contexto probatório atesta que parte dos serviços não foram concluídos pelo autor/recorrente, enquanto o valor de R$2.085,00 não foi pago pela ré/recorrida.
5. O autor/recorrente não comprovou o efetivo cumprimento de suas obrigações contratuais (art. 373, I, do CPC) e, configurado o parcial inadimplemento contratual, é assegurado o abatimento proporcional do valor pactuado, importando ressaltar que nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, nos termos do artigo 476, do Código Civil.
6. Nesse contexto, não comprovado o integral fornecimento dos serviços contratados, o pagamento do saldo remanescente é inexigível.
7. Outrossim, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é admitida indenização por lucros cessantes sem a comprovação objetiva do dano, de modo que a condenação não pode ser balizada por lucros hipotéticos, futuros, remotos ou presumidos (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.862.981/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). Com efeito, mera expectativa de serviço frustrado em razão de as ferramentas do autor estarem na posse da ré não autoriza a pretensão indenizatória, porquanto nenhuma medida legal foi exercida para a imediata entrega das ferramentas, assim como não foi comprovada a impossibilidade de realização do serviço.
8. Em relação aos danos morais, eventual visita residencial não autorizada do autor/recorrente para a cobrança da dívida não autoriza a ré/recorrente ao exercício arbitrário das próprias razões. A despeito do reconhecimento de agressões verbais recíprocas, a escalada para a agressão física perpetrada pela ré/recorrida - fato atingido pelos efeitos da revelia, endossado no laudo de exame de corpo de delito (ID 54220752) e não refutado pela testemunha - rende ensejo à indenização por danos morais.
9. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, arbitro em R$1.000,00 (um mil reais).
10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré/recorrida a pagar ao autor/recorrente o valor de R$1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais desde a citação.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9099/95).